Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700940-57.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL DE SOUZA SANTOS APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre a prejudicial de prescrição e decadência suscitada em contrarrazões pela parte Apelada no id. 31213770/31213771. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora